Tribunal: STF
Processo: ARE 680296
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-11-13
Data de publicação: 2012-11-13

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Professores municipais. Concurso público para provimento de cargo de especialista em ensino. 3. RE-RG 523.086. Inaplicabilidade. 4. Violação à cláusula de reserva de plenário. Inexistência. Precedentes. 5 Concurso público interno. Provimento derivado mediante acesso. Inconstitucionalidade. ADI 231 e 837. Enunciado 685. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.